Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-26.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003537-26.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (APELANTE), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 085.225.739-21 (ADVOGADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque nominal é transmissível mediante endosso, requisito indispensável para legitimar terceiro à cobrança do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Carlos da Costa contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução opostos por Carne Brasil Atacado LTDA - Em Recuperação Judicial, julgou procedente o pedido inicial, declarando a ilegitimidade ativa do apelante e extinguindo o processo executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que os cheques foram endossados em branco, o que lhe confere legitimidade para promover a execução. Afirma não haver necessidade de que seja identificado o beneficiário, por se tratar de endosso em branco, que possui como único requisito a existência de assinatura do endossante. Prossegue afirmando a impossibilidade de enriquecimento através de locupletamento ilícito, isso porque, em havendo endosso em branco válido, o cheque se torna cártula ao portador e seu pagamento é obrigação do emitente. Assim, o não pagamento da dívida em circulação acarreta o enriquecimento ilícito. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 235775205), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fernando Carlos da Costa ajuizou ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra Carne Brasil Atacado Ltda. - Em Recuperação Judicial, com o intuito de receber a quantia atualizada de R$ 145.326,22 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), em decorrência de valores oriundos de cheques inadimplidos.

Devidamente citado, o executado apresentou embargos à execução, defendendo que não possui legitimidade ativa na cobrança dos cheques que embasam a execução nos autos do processo nº 1003216-25.2021.8.11.0004. Afirma que os cheques são nominais a terceiro, não constando no seu verso o endosso regular que os legitime para a execução.

Após o devido processo legal, a MMª Juíza concluiu pela ausência de endosso que identificasse o embargado/apelante como legítimo portador dos títulos, declarando a ilegitimidade ativa e extinguindo o feito executivo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o recorrente defende que os cheques foram endossados em branco, o que lhe confere legitimidade para promover a execução. Afirma não haver necessidade de que seja identificado o beneficiário, por se tratar de endosso em branco, que possui como único requisito a existência de assinatura do endossante. Assevera a impossibilidade de enriquecimento através de locupletamento ilícito, postulando, ao final, pela reforma da sentença.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos,
verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está na análise da legitimidade para a execução por parte de terceiro não indicado no título e não identificado por meio do endosso.

É cediço que o art. 17, da Lei n.º 7.357/85, estabelece que o cheque é transmissível por endosso quando nominal:

“
O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso.
”

Note que o referido dispositivo legal busca reforçar o princípio da segurança na circulação dos títulos de crédito, de modo a proteger as partes contra o uso indevido por terceiros não legitimados.

O endosso é, portanto, requisito essencial para que o título nominal circule, conferindo ao portador legitimidade para exigir o valor de face do cheque junto ao emitente.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, observa-se que os cheques n.º 005219, 005220, 006057 e 006058 foram emitidos em favor de Fernando Farias, bem como o cheque n.º 005298 está nominal e cruzado em favor de terceiro (id. 235775188). Todavia, considerando o verso das cártulas, é possível verificar que não há endosso claro e regular, que possa legitimar o apelante como portador apto à efetuar a sua cobrança.

Digo isso, porque a ausência de endosso válido nos cheques nominativos apresentados impede a transferência da titularidade ao apelante e inviabiliza sua posição no polo ativo do feito executivo.

Note que o endosso em branco ocorre quando o beneficiário apenas assina o verso do título sem indicar um endossatário, convertendo-o em título ao portador. Contudo, no presente caso, bem observou a douta magistrada de que as rubricas constantes nos cheques não são identificáveis como sendo do beneficiário ou de endossante autorizado, o que impede, consequentemente, o reconhecimento do apelante como legítimo detentor dos direitos sobre o título.

A propósito, bem pontuou a juíza
a quo
, confira:

“Examinando a frente das cártulas de cheque colacionadas pelo embargado no id 124561028, verifico que os cheques de número 005219, 005220, 006057 e 006058 esta nominal e cruzado em favor de FERNANDO FARIAS, enquanto isso, o cheque de número 005298 esta nominal e cruzado em favor de terceiro.

Por outro lado, verifico que no verso das cártulas dos cheques colacionadas no id 124561027, àqueles de número 005219, 005220, 006057 e 006058 foram endossados por meio de rubrica, não sendo possível identificar ser do beneficiário, bem como, o cheque de número 005298 foi endossado com o nome de “FERNANDO”, contudo, não sendo ele o mesmo beneficiário. Ademais, verifica-se que, em cada cheque, a rubricas são diferentes uma da outra.

No mais, este último, tratando-se de título nominal, sua cobrança por terceiro é possível desde que precedido de endosso, conforme dispõe o art. 17 da Lei nº 7.357/85: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso”.

Desse modo, o endosso, para legitimar terceiro à cobrança do cheque nominal, deve ser feito por aquele para o qual o título foi emitido nominalmente, o que não ocorreu no caso.

(...)

Logo, não sendo parte legítima o embargado para figurar no polo ativo da ação de execução de título extrajudicial em apenso, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.”
(id. 235775198).

Nesse mesmo sentido, assim decidiu este Tribunal, confira:

“
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE NOMINAL – ENDOSSO NÃO COMPROVADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O portador de cheque prescrito deve comprovar sua legitimidade via endosso para sub-rogar-se no crédito nele consubstanciado e, assim, ter legitimidade para figurar no polo ativo da ação monitória
.”
(RAC n.º1009055-76.2017.8.11.0002, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 08.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova o recebimento por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança
.”
(RAC n.º 1000422-78.2023.8.11.0095, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. em 02.10.2024 - destaquei)

No mesmo sentido, decisões de outros Tribunais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. PESSOA JURÍDICA. RÚBRICA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO.

O cheque emitido nominal a determinada pessoa pode circular mediante endosso, sendo ônus do credor/exequente comprovar sua existência para fins de prosseguimento da execução. Cuidando-se de título emitido em favor de pessoa jurídica, a rubrica aposta o anverso do título, sem possibilidade de identificação, é insuficiente para caracterizar o endosso em branco da cártula
.
” (TJMG, RAC n.º 10024142412675001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 14.11.2019 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR
. ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1
. Não detém legitimidade para ajuizar ação monitória o portador de cheque nominal a terceiro, sem a demonstração de endosso válido, ante a não identificação da assinatura no verso do título. Inteligência dos arts 17 e 19 da Lei 7.357/1985.2. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(TJPR - 11ª C.Cível - 0003285-39.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 12.07.2021)
” (TJPR, RAC n.º 0003285-39.2017.8.16.0113,

11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. em 12.07.2021 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024